Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-69.2016.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001069-69.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto (art. 155)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARLON JOSE PIRES JUNIOR - CPF: 048.163.771-07 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), John Carlos Silva Victor (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN CARLOS SILVA VICTOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155, §4º, INCISO II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
“H”
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA FIXADA NO MÍNIMO –
DECOTE DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA
– POSSIBILIDADE – VÍNCULO DE AMIZADE E DE CONFIANÇA ENTRE A VÍTIMA E O RÉU NÃO DEMONSTRADO – PENA READEQUADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – VIABILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – PREJUDICIALIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO
.

A caracterização da
qualificadora
pelo
abuso
de
confiança
exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, o que não ocorre no presente caso.

O crime praticado pelo apelante possui pena inferior a quatro anos, não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não possui reincidência, logo, o réu faz jus a substituição da pena, consoante artigo 44 do Código Penal.

Tendo sido fixados honorários advocatícios em favor de defensor dativo pelo magistrado singular, o pleito trazido no presente recurso está prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001069-69.2016.8.11.0052,
originária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
visando reformar a r. sentença que condenou
Marlon José Pires Júnior
,

à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso de apelação (Id. 117457551 – fls. 6 a 17). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que seja decotada a qualificadora do abuso de confiança, prevista no §4º, II, do art. 155 do Código Penal, por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. além da fixação da pena base no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao final, pede o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo subscrevente, no valor correspondente a 05 URH, de acordo com a tabela da OAB/MT.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
, e no mérito, pelo
improvimento
do recurso, mantendo incólume a sentença reprochada (Id. 117457551 – fls. 27 a 30).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
José de Medeiros
, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, e na extensão, pelo
desprovimento
(Id. 121291953).

“Sumário – Recurso de Apelação – Furto qualificado – Irresignação defensiva – Pretende o decote da qualificadora do abuso de confiança – Impossibilidade – Relação de confiança entre réu e vítima comprovadas – Requer fixação da pena no mínimo legal – Almeja o arbitramento de honorários advocatícios – Pleitos prejudicados – Pena já fixada no mínimo legal – Magistrado que, ao receber o recurso de apelação arbitrou honorários ao advogado dativo, determinando a expedição imediata de certidão – Pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade – Réu que ostenta vasta lista de registros criminais – Medida socialmente não recomendada –
Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento
.
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001069-69.2016.8.11.0052,
originária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
visando reformar a r. sentença que condenou
Marlon José Pires Júnior
, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Emerge da denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 020/2016 (Apolo 40469) que, no dia 03 de setembro de 2015, por volta das 19h40min, na residência localizada na Rua dos Operários, s/nº, Bairro Vila Maria, nesta urbe, mediante abuso de confiança, o denunciado MARLON JOSÉ PIRES JÚNIOR, subtraiu, para si, 01 (um) notebook, marca Megaware, avaliado em R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 01 (um) pote de suplemento, com 120 (cento e vinte) cápsulas, marca Dilatex, avaliado em R$70,00 (setenta reais); 03 (três) caixas de som, pequenas, cor preta, avaliadas ao todo em R$80,00 (oitenta reais); 01 (um) receptor wi-fi, cor preta, avaliado em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais); 01 (um) roteador wi-fi, cor branca, avaliado em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais); e 01 (uma) mochila, cor preta, avaliada em R$150,00 (cento e cinquenta reais), de propriedade da vítima JOHN CARLOS SILVA VICTOR, totalizando o prejuízo de R$2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme Boletim de Ocorrência de fl. 04/v e Auto de Avaliação Indireta de fl. 37.

Segundo restou apurado, por volta das 19h40min, o acusado foi até a casa da vítima, ao perceber que não tinha ninguém no imóvel e que a janela da sala estava apenas encostada, entrou pela janela e subtraiu os objetos descritos acima.

Ato contínuo, o denunciado colocou todos os bens dentro da mochila e levou para casa de seu primo, momento em que o acusado solicitou ao primo que guardasse para ele, alegando que estava com vergonha de sair com a mochila na rua.

Ao retornar para a casa, por volta das 22h, o ofendido percebeu o desaparecimento dos aludidos objetos de sua casa, motivo pelo qual a vítima registrou o boletim de ocorrência, tendo como suspeito o acusado MARLON JÚNIOR, já que ele era amigo da vítima de longa data e conhecia a sua rotina e a residência onde ocorreu o furto (fls. 04/v).

No decorrer dos dias, o primo do acusado, JEFERSON, abriu a mochila deixada por ele, oportunidade em que encontrou o notebook e dois aparelhos com antena, motivo pelo qual JEFERSON pediu ao denunciado que retirasse a mochila e os bens de sua casa.

Posteriormente, a vítima manteve contato pessoal com o denunciado, ocasião em que ele confirmou a subtração dos bens mencionados anteriormente, devolvendo, apenas o notebook, confirmando-se, assim, o abuso de confiança.

Além disso, descobriu-se, durante as investigações, que o acusado teria trocado os bens subtraídos por uma motocicleta.

Ao ser ouvido pela autoridade policial às fls. 15/17, o denunciado confessou a prática do crime.”

Assim agindo, praticou o denunciado MARLON JOSÉ PIRES JÚNIOR o delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP).” (sic-
Id. 117457550)

As provas dos autos demonstram a autoria delitiva, haja vista que o próprio apelante confirmou em juízo a veracidade da imputação pela prática do crime de furto.

O juiz sentenciante resumiu todos os depoimentos prestados em juízo, em conformidade com o relatório de mídias, vejamos:

“(...) SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

O artigo 155 do Código de Processo Civil estabelece que, verbis:

“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Isso significa que o juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Esse dispositivo do Código quer dizer também que, mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Em sede judicial (ref. 54), a testemunha JEFERSON DOS SANTOS SONNTAG relatou que estava em sua casa quando o réu MARLON JOSÉ PIRES JÚNIOR chegou e pediu para guardar uma mochila no local, afirmando que posteriormente a pegaria. Acrescentou que passados alguns dias ele não voltou para pegar, sendo que então ficou sabendo dos fatos e que “falavam” que o réu teria sido o autor, razão pela qual abriu a mochila e constatou que dentro havia um computador e outros objetos de informática.

Por fim, afirmou que após ver o conteúdo da mochila ligou para MARLON tira-la de sua casa, tendo ele concordado.

WESLY LAURENTINO DOS SANTOS ROCHA, durante a instrução (ref. 54), pontuou acreditar que o réu não tenha furtado o notebook, esclarecendo que o objeto estava na casa de MARLON, mas que não sabia de quem ele havia comprado.

Ao ser interrogado em Juízo (ref. 87), o réu MARLON JOSÉ PIRES JÚNIOR confirmou integralmente os fatos da denúncia, esclarecendo que não era amigo da vítima, mas apenas conhecido.

Analisando as provas carreadas aos autos, sobretudo o interrogatório e confissão do acusado, feita de forma espontânea e voluntária, sem coação ou ameaça, livre de qualquer vício, conclui-se que MARLON JOSÉ PIRES JÚNIOR de fato furtou os objetos de JHON CARLOS DA SILVA VICTOR. Destaca-se que além da confissão, os depoimentos das testemunhas reforçam a prática delitiva por parte do réu, pois ambas reforçaram tê-lo visto com o notebook da vítima.

Conforme se depreende dos autos, o acusado aproveitou um momento em que a vítima não estava em casa para entrar pela janela e furtar os bens descritos na denúncia.

Em sede de memoriais finais, a defesa requereu a desclassificação para o crime de furto simples, sob o argumento de não ter ficado demonstrado que o crime foi cometido mediante abuso de confiança, mas sim em razão de a residência ter ficado com a janela aberta. Todavia, em sede policial, a vítima afirmou:

“(...)QUE o declarante desconfia que a entrada se deu pela janela, visto que ela não possuía cadeado, e podia ser aberta facilmente através de um vidro quebrado, relatando que "só quem conhecia a casa é que entraria tão facilmente nela"; QUE desconfia de uma pessoa chamada MARLON JÚNIOR, que era frequentador de sua casa e amigo de longa data, todavia depois que o declarante foi furtado, o "amigo" nunca mais apareceu em sua casa; (...)”

Constata-se que o acusado, em razão de ser amigo da vítima e frequentador de sua residência, tinha conhecimento da fragilidade de uma das janelas, que proporcionava uma entrada fácil e discreta no local. Dessa forma, não prospera a alegação de ter visto a janela aberta e entrado.

Diante do exposto, a condenação por furto qualificado, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR MARLON JOSÉ PIRES JÚNIOR, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

A pena do crime de furto qualificado é, de acordo com o art. 155, §4º, inciso II do CP, de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenações

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis acima elencadas, fixa-se a penas-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se faz presente a confição espontânea, mas deixo de considera-la em razão de nessa fase a pena não poder ficar abaixo do mínimo legal, de forma que mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida. Assim,
fixa-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.”

O acusado respondeu todo o processo em liberdade.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado.

Ademais, as condições do réu são mais favoráveis do que desfavoráveis, pois ele confessou livremente os fatos criminosos e não praticou qualquer violência física contra pessoas.

Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o REGIME ABERTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Considerando os antecedentes criminais do acusado, onde ser verifica grande quantidade de processos criminais em seu desfavor, não há que se falar em substituição da reprimenda.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Tendo em vista que o acusado respondeu todo o processo em liberdade e que não alteração fática a justifica a decretação de sua prisão, concedo o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSIÇÕES COMUNS

Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 5 URH, que perfazem a quantia de R$ 4.850,61 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos).

EXPEÇA-SE a certidão de nomeação em nome do advogado CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.

CONDENO o réu ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal.

CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO – CPP, art. 390 -, em havendo, intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss.

Advirto que no “ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se deseja recorrer da sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP” , assim como que cabe “à secretaria do Juízo, no momento da expedição do mandado de intimação da sentença, expedir também termo de apelação, com espaço reservado para o réu assinalar a intenção de recorrer da sentença condenatória” - CNGC, art. 1.421, caput e parágrafo único –, cujo documento deverá seguir o modelo disponível no sistema informatizado de acompanhamento processual – CNGC, art. 1.692, § 4º. [...].”
(Id. 117457550)

No que tange ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, observa-se ausência de interesse recursal, visto que a pena já foi fixada no mínimo legal, e não há causas modificadoras que possam ser reconhecidas para elevar a pena além do mínimo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Logo, não conheço o recurso, neste ponto.

Quanto ao abuso de confiança, esta é a única qualificadora do furto de natureza subjetiva. Isto porque somente se pode falar em confiança quando existir um vínculo de lealdade entre o autor do furto e a vítima, ou seja, para que se caracterize a qualificadora, faz-se imprescindível que efetivamente exista a relação de confiança e que a pessoa tenha se prevalecido desta confiança para executar a subtração.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO DE CREBILIDADE E LEALDADE ENTRE AS PARTES - APELO DESPROVIDO.

- Descabe o reconhecimento da qualificadora referente ao abuso de confiança, pois, na hipótese, não se evidencia a presença dos requisitos legais exigidos para a sua incidência, quais sejam, o vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e o aproveitamento da facilidade decorrente dessa relação de confianç
a.

Apelo desprovido.
(N.U 0001605-06.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

(negritou-se)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – FURTO

QUALIFICADO

PELO

ABUSO

DE

CONFIANÇA E ESTELIONATO

[ART. 155, § 4º, INC. II, DO CP, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA E ART. 171, § 2ª, I, DO CP, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS COM BASE NO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO –

INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE – DOLO ESPECIFICO DA CONDUTA EVIDENCIADO

– MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS

– CONTEXTO HÍGIDO – PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS INCRIMINADORAS COMO A PRÓPRIA CONFISSÃO OPERADA

–

JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL NÃO EVIDENCIADA – TESE DE NEGATIVA

DE

AUTORIA QUE

ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO –

CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.
A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança) e recaindo a autoria delitiva sobre a pessoa da apelante, a manutenção da condenação é impositiva.
Comprovadas a materialidade e autoria do delito de estelionato inviável a absolvição do agente. A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório consubstanciado por relatos ricos em detalhes das testemunhas que atestam que a acusada ofereceu à venda materiais da empresa para a qual trabalhava -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo
(N.U 0015438-92.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (negritou-se)

Da leitura dos depoimentos, denota-se que, ainda que a vítima tenha afirmado na fase extrajudicial que tinha amizade com o réu há algum tempo e que esse “se dizia seu amigo”, essa relação de confiança exigida para caracterizar a qualificadora, assim como o abuso dessa confiança para a execução do crime não está evidenciada nos autos.

O que o apelante afirma em seu depoimento é que, ao se aproximar da residência da vítima, já tarde da noite, mexeu na janela e percebeu que não estava trancada, e pela janela, visualizou o notebook em cima do sofá e se sentiu tentado em pegá-lo, oportunidade em que entrou e furtou os objetos descritos na denúncia. Nota-se que o réu, embora conhecesse a vítima e a residência desta, aproveitou-se do fato da janela estar aberta, o que poderia acontecer com qualquer outro criminoso que percebesse essa circunstância. O acesso à residência não ocorreu em função da suposta amizade que existia.

Desta forma, deve ser decotada a qualificadora.

Passo à readequação da dosimetria.

Observa-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal permitido para o furto qualificado, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Excluída a qualificadora, fixo a pena de
01 (um ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa
, nos termos do artigo 49 do Código Penal. Não havendo causas modificadoras a serem reconhecidas, torno-a definitiva.

Como é de sabença, para a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, exige-se o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 44 do Código Penal, quais sejam:

“
I
– aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada,
se o crime for culposo;

II
–
o réu
não for reincidente
em crime doloso;

III
– a culpabilidade,
os antecedentes
, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e
as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

(negritou-se)

No que tange à pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao tratar o assunto, o juiz singular consignou na sentença que o réu possui grande quantidade de processos criminais em seu desfavor
,
contudo, não foi reconhecida a circunstância judicial dos antecedentes criminais, tampouco a agravante da reincidência, o que demonstra que, ainda que o réu possua processos em andamento, nenhum transitou em julgado, considerando, inclusive, que não foram juntados aos autos a folha criminal do apenado.

Logo, considerando que o crime praticado pelo apelante possui pena inferior a quatro anos, não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não possui reincidência, impõe reconhecer que o réu faz jus a substituição da pena, consoante artigo 44 do Código Penal.

Destarte,
p
reenchidos os requisitos estampados no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo juízo das execuções penais
(art. 43, IV do Código Penal), que reputo necessária e suficiente diante das condições pessoais do apelante.

Quanto a fixação dos honorários, nota-se que resta prejudicado o pedido, conforme consignou o eminente Procurador de Justiça:
“
na própria sentença condenatória foi fixado valor de honorários. Demais disso, ao receber o recurso de apelação (id. 117457551), o i. Magistrado de piso novamente se manifestou sobre o tema: “Por fim, em razão dos serviços prestados pelo Dr. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT 21.373, ARBITRO os honorários advocatícios no importe de
05 URH – R$ 5.118,85 – com imediata expedição de certidão
.
”
(Id. 121291953, p. 2, negritou-se).

Com essas considerações,
conheço em parte o recurso
interposto em favor de
Marlon José Pires Júnior
e, na parte que conheço,
dou provimento para afastar a qualificadora abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP) e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022